Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-19.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016794-19.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CESARIO DA SILVA - CPF: 255.626.731-34 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débitos relativos a "DÉBITO SEGURO AGIBANK" e "TARIFA SERVIÇO COMUNICAÇÃO DIGITAL", condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em favor de consumidora idosa e analfabeta.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação válida da contratação que legitimasse os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora; (ii) analisar a configuração de danos morais e materiais decorrentes da cobrança indevida; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, apresentando documentos de abertura de conta com dados pessoais em branco e ausência das formalidades legais exigidas para consumidora analfabeta, configurando falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo evidenciada a cobrança indevida sem comprovação da relação jurídica apta a legitimá-la, justificando a repetição do indébito em dobro por violação ao princípio da boa-fé objetiva.

5. O dano moral configura-se como in re ipsa, decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidora hipervulnerável, dispensando comprovação específica do prejuízo.

6. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 merece redução para R$ 5.000,00, montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, especialmente tratando-se de consumidora analfabeta que exige formalidades legais específicas. 2. A ausência de prova da relação jurídica que legitime descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja repetição do indébito em dobro por violação da boa-fé objetiva. 3. O dano moral decorre da própria cobrança indevida em benefício previdenciário de consumidora hipervulnerável, configurando-se como in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução quando excessivo às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 929; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.368;
N.U 1052674-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR DESCONTOS INDEVIDOS
, ajuizada por
MARIA CESARIO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito decorrente das cobranças denominadas “DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA SERVIÇO COMUNICAÇÃO DIGITAL”, objeto da lide, bem como para condenar a parte ré à restituição, em dobro, da integralidade dos valores descontados da conta corrente da requerente relativamente ao contrato discutido nos autos, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, incidindo a partir de cada desconto indevido.

Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que não houve tentativa prévia de resolução administrativa, inexistindo pretensão resistida. No mérito, defende a higidez e a autonomia das contratações, rechaçando a tese de venda casada e sustentando a validade da manifestação de vontade realizada por meios digitais e chancelada por mecanismos modernos e eficazes de segurança.

No tocante à responsabilização civil, o apelante afasta a ocorrência de danos morais e materiais. Afirma ter atuado no exercício regular de direito e sustenta que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não se configurando dano moral in re ipsa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, seja reduzido o quantum indenizatório, bem como fixado o termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária na data do arbitramento da indenização.

Em contrarrazões,
MARIA CESARIO DA SILVA
alegou que a instituição financeira se vale de recurso meramente protelatório e deixa de comprovar a existência de contratação válida. Sustenta que a tese defensiva da apelada está amparada em sua condição de analfabeta, circunstância que tornaria nula a contratação digital desacompanhada das formalidades legais exigidas para pessoas nessa condição.

Aduz, ainda, que os documentos apresentados pelo banco, tais como o contrato de ID 200723682 e a proposta de adesão de ID 200723683, foram produzidos unilateralmente e não contêm assinatura válida, circunstância que configuraria grave falha na prestação do serviço e usurpação de verba alimentar.

Por fim, requer seja mantida a sentença de primeiro grau, negando-se provimento ao recurso em sua integralidade, com a consequente condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Foi recolhido o preparo recursal no Id. 366996854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR DESCONTOS INDEVIDOS
, ajuizada por
MARIA CESARIO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito decorrente das cobranças denominadas “DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA SERVIÇO COMUNICAÇÃO DIGITAL”, objeto da lide, bem como para condenar a parte ré à restituição, em dobro, da integralidade dos valores descontados da conta corrente da requerente relativamente ao contrato discutido nos autos, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, incidindo a partir de cada desconto indevido.

Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante, relativa à ausência de interesse processual da apelada quanto ao ajuizamento da ação, alegando não ter havido tentativa de solução na via administrativa.

Conforme documentado nos autos, a apelada buscou, inicialmente, o cancelamento dos descontos indevidos pelos canais oficiais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira, porém sem êxito, tendo anexado o respectivo requerimento no ID 363590873.

Ademais, cumpre destacar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que preceitua:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Este princípio fundamental assegura a todos o amplo e irrestrito acesso ao Judiciário para a defesa de seus direitos, sem que o exaurimento da via administrativa seja, em regra, uma condição

sine qua non

para a propositura de uma demanda judicial.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, na qual a apelada se apresenta como consumidora e o Banco apelante como fornecedor de serviços. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor no mercado e, em seu artigo 6º, incisos III e VII, garante-lhe a efetiva prevenção e reparação de danos, bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à proteção de seus direitos. Essa sistemática normativa visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, não impor entraves ao seu acesso à justiça.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, tem se posicionado reiteradamente no sentido da desnecessidade de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ações em matéria consumerista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento: "1.

É prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito. 2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento que comprove a resistência à pretensão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal
.”

(N.U 1004592-07.2025.8.11.0004, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,

Publicado

no DJE 23/06/2025n
–
grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTOP ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de pretensão resistida não constitui motivo suficiente para indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Configura excesso de formalismo a exig
ê
ncia de prova de tentativa extrajudicial de resolu
çã
o do conflito como condi
çã
o para o exerc
í
cio do direito de a
çã
o
.

3. O princ
í
pio da inafastabilidade da jurisdi
çã
o impede que o acesso ao Judici
á
rio seja condicionado
à
atua
çã
o administrativa pr
é
via da parte autora.”

(N.U 1013573-53.2024.8.11.0006, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,

Publicado

no DJE 30/04/2025
–
grifo nosso).

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida. Passo à análise do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que
Maria Cesario da Silva
, idosa e pensionista do INSS, ajuizou ação de indenização por descontos indevidos, alegando que, a partir de janeiro de 2025, passou a sofrer descontos indevidos em sua conta bancária, na qual recebe seu benefício previdenciário, sob as rubricas
“DÉBITO SEGURO AGIBANK”
e
“TARIFA SERVIÇO COMUNICAÇÃO DIGITAL”.

A autora afirma jamais ter contratado ou autorizado tais serviços e sustenta que as tentativas de resolução administrativa restaram infrutíferas. Aduz, ainda, ser analfabeta, razão pela qual eventual contratação deveria observar as formalidades legais específicas, supostamente não atendidas pela instituição financeira, anexando aos autos, os seguintes documentos.

O documento de ID 363590872 refere-se à planilha de cálculos contendo o detalhamento dos valores descontados, que totalizam
R$ 85,68
(oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Já o documento de ID 363590873 consiste em comprovante de tentativa de solução administrativa, encaminhada por meio de correio eletrônico (Gmail).

Por fim, o documento de ID 363590869 corresponde aos documentos pessoais da autora, os quais comprovam sua condição de idosa e analfabeta.

A instituição financeira
AGIBANK S.A.
, sustenta que os descontos realizados são legítimos e decorrem de contratações válidas e autônomas. Afirma que a autora exerceu regularmente sua autonomia da vontade e que a instituição observou procedimentos rigorosos de verificação, inexistindo hipótese de venda casada ou vício de consentimento.

Argumenta, ainda, que a assinatura eletrônica mediante biometria facial confere autenticidade e validade aos termos de adesão firmados, juntando a proposta de abertura de conta corrente e adesão ao seguro de vida (IDs 363590890 e 363590891).

A magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, ao fundamento de que incumbia ao
Banco Agibank
comprovar a inexistência de fraude no caso concreto, ônus do qual não se desincumbiu. Considerou que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram defeito na prestação do serviço, não sendo possível imputar à consumidora o prejuízo suportado.

Dessa forma, declarou a nulidade dos contratos de seguro e das tarifas de comunicação, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

O Agibank interpôs recurso de apelação, visando à reforma integral da sentença, reiterando a validade das contratações realizadas por meio eletrônico/digital, o qual gera assinatura eletrônica constante no contrato com biometria facial. Sustenta a inexistência de ato ilícito, bem como de danos materiais e morais.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, bem como que a correção monetária e os juros de mora incidam apenas a partir da fixação da indenização.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, razão pela qual se aplica o disposto no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira é
objetiva
, nos moldes do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade dos descontos realizados na conta corrente da parte autora, sob as rubricas “DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA SERVIÇO COMUNICAÇÃO DIGITAL”, bem como à análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

No caso em apreço, verifica-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porquanto apresentou termos de adesão digitais com assinatura por biometria,
mas os documentos de abertura de conta estavam com dados pessoais em branco e faltava a assinatura a rogo e o preenchimento adequado das testemunhas
para o caso de consumidora analfabeta (ID 363590890). A mera alegação de "biometria facial" sem a juntada de selfies, logs de IP ou metadados técnicos não supre a falta de contrato assinado validamente.

Como bem delineado na sentença a falha no dever de informação e a ausência de prova idônea da contratação, anulam o negócio jurídico, sobretudo em se tratando de relação de consumo, em que se exige prova inequívoca do consentimento do consumidor para cada obrigação que lhe é imposta, sob pena de caracterização de prática abusiva.

A responsabilidade civil e o dever de indenizar encontram respaldo nos artigos186 e 927 do Código Civil, bem como no artigo14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Nesse contexto, evidenciada a cobrança indevida e a ausência de comprovação da relação jurídica apta a legitimá-la, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e reconhecer o dever de indenizar.

Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se o retorno da parte ao status quo ante, com a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora/apelada. A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado no
Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça
, que firmou a tese de que "
a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

No caso concreto, a conduta da instituição financeira ao realizar descontos no benefício previdenciário da consumidora, sem sua anuência, autorização ou prévia informação acerca da contratação do seguro e da tarifa, configura flagrante
violação ao princípio da boa-fé objetiva
, justificando a repetição do indébito em dobro.

No tocante aos
danos morais
, sua caracterização é evidente, configurando-se como dano
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica consubstanciado na contratação mediante vício de consentimento que resultou em danos a
consumidora hipervulnerável
(idosa e não alfabetizada), através de descontos indevidos em sua única fonte de renda, pensão por morte percebida no INSS, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada,
mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva.
Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado nº. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O
quantum
fixado em sentença,
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
merece reparo, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça em caso semelhante:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO E TARIFA DE SERVIÇO NÃO COMPROVADOS
.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, declarou a inexistência de relação jurídica relativa a descontos sob as rubricas “débito seguro Agibank” e “tarifa de serviço de comunicação”, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação que legitimasse os descontos realizados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando alegada sua inexistência, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O banco não comprova a contratação da tarifa de serviço de comunicação, pois apresenta apenas condições gerais unilaterais desacompanhadas de anuência da consumidora
. A proposta de adesão ao seguro não valida os descontos impugnados, pois inexiste prova de renovação ou autorização para o período em que ocorreram as cobranças. A ausência de comprovação da relação jurídica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
O dano moral decorre da cobrança indevida em benefício previdenciário, mas o valor fixado deve ser ajustado às circunstâncias do caso, observando proporcionalidade e razoabilidade
.
O montante de R$ 8.000,00 mostra-se excessivo diante da baixa expressividade dos descontos e da ausência de maiores repercussões, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A ausência de prova da relação jurídica que legitime descontos configura falha na prestação do serviço e enseja indenização
. A repetição do indébito é simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção.

(N.U 1052674-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026 – destaquei)

Nessa ordem de ideias, entendo que a redução do montante indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se revela mais adequada e proporcional à extensão do dano e à gravidade da culpa, cumprindo a dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem converter o processo em fonte de lucro caprichoso.

Quanto aos consectários legais, os
danos materiais
(repetição do indébito) deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Os
danos morais
deverão ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

Ante exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026